Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728272-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL AUGUSTO MOREIRA, MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA AGRAVADO: RICARDO OLIVEIRA DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Augusto Moreira e Márcia Terezinha Ferreira de Moreira, referente a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 0706984-81.2023.8.07.0001, movida por Ricardo Oliveira de Melo, que veio desacompanhado das razões recursais. Nos termos do art. 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição que contenha “I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. A interposição do recurso apenas pela juntada dos documentos anexos e do comprovante de recolhimento do preparo, sem a petição e as razões recursais, não atende aos requisitos legais. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora